Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007829-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO JUNIOR ROSALINO BRAULE PINTO - CPF: 019.199.601-71 (ADVOGADO), PAULO DENYS MONTEIRO RODER - CPF: 405.959.351-68 (EMBARGANTE), EMPRESA IMOBILIARIA SENHOR DOS PASSOS LIMITADA - ME - CNPJ: 10.383.455/0001-97 (AGRAVADO), GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu averbação da existência de cobrança na matrícula de imóvel, nos termos da sentença, sem imposição de bloqueio. O embargante sustenta que o aresto embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a probabilidade de êxito em Ação Rescisória, o risco de alienação do bem e o caráter alimentar da verba executada, além de alegar contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição
ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo limitar-se à correção de vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todos os elementos relevantes dos autos, incluindo a impossibilidade de imposição de bloqueio da matrícula em razão da existência de decisão anterior transitada em julgado que apenas admitiu a averbação.

Não se verifica contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que expressamente consignou que eventual medida cautelar referente ao
AREsp
2.171.883/MT deve ser requerida nos autos respectivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração são incabíveis quando utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão embargada.

Não há omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia.

A existência de decisão transitada em julgado que limita a medida constritiva à averbação impede a imposição de bloqueio da matrícula por decisão posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que deferiu averbação nos termos da sentença, com anotação apenas da existência de cobrança e sem bloqueio da matrícula.

O embargante argui que o aresto deixou de se manifestar a respeito da probabilidade de êxito na Ação Rescisória e do risco de alienação do imóvel, assim como do caráter alimentar da verba executada.

Sustenta a existência de contradição com

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante argui que o aresto deixou de se manifestar a respeito da probabilidade de êxito na Ação Rescisória e do risco de alienação do imóvel, assim como do caráter alimentar da verba executada.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento dos embargantes.

A pretensão do embargante/agravante é de que seja bloqueado o imóvel para garantir o pagamento de
hornários
advocatícios, o que foi devidamente analisado de negado ante a existência de decisão anterior, transitada em julgado, que delimita em apenas manter a averbação, excluindo-se a restrição mais ostensiva.

No acórdão embargado consta expressamente:

“Referida Ação foi ajuizada e parcialmente provida para condenar a agravada ao pagamento de verba honorária de 30% sobre R$153.900,00. Transitou em julgado em 16-12-2016.

Contudo, em decisão de mérito, proferida em 8.2.2012, no AI 109200/2011, de relatoria do Des. Juracy
Perciani
, foi
determinado que se mantivesse a averbação, mas que o bloqueio fosse excluído
(Id n. 171957365 – Pág. 33 dos autos de origem).

Em
12.6.2016 a Cautelar foi sentenciada parcialmente provida para excluir o bloqueio e manter a averbação
(Id n. 171957367 – Pág. 12 até 16 dos autos de origem), o agravado interpôs a Apelação Cível n. 154193/2013, o agravante opôs Exceção de Suspeição contra este Relator que foi
rejeitada pelo Tribunal Pleno em 12-6-2014 (Id n. 171957367 – Pág. 97 até 108).

(...)

Vê-se dessa análise dos autos na origem, que
a decisão agravada cumpre o que foi determinado na sentença confirmada por decisão proferida em Apelação Cível transitada em julgado que determinou a exclusão do bloqueio.

Diante disso, embora penda de julgamento o ARESP 2.171.883/MT oposto da decisão que negou seguimento a Recurso Especial da decisão que extinguiu sem julgamento de mérito a AR 1000439-50.2019.8.11.0000,
o fato é que, aqui cabe o cumprimento do decisum transitado em julgado nesta Cautelar, de forma independente do resultado do julgamento pelo STJ, já que se trata de Ação autônoma que, por si só, não reestabeleceria a medida de bloqueio.

Ademais, a necessidade de bloqueio da matrícula para garantir a expectativa de direito que poderá advir de reversão futura pelo
AREsp
2.171.883/MT deve ser requerida naqueles autos.
”

Como visto, não há o vício mencionado.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025